Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (AGRAVANTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.619.948/0001-79 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO DE VALORES – DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO VALORES ATÉ O JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO (DE N. 1025758-78.2023.8.11.0000) NO QUAL HAVIA SIDO CONCEDIDO O PLEITO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO E REVOGAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO CONSTATADO – PREVALÊNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VALOR BLOQUEADO MENOR QUE O VALOR DO BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL) – AGRAVO DESPROVIDO.

Convém desprover o agravo de instrumento, que se insurge em face de decisão que observou a ordem de preferência do artigo 835 do CPC para a penhora de valores, notadamente porque o pleito liminar que suspendia decisão da constrição de valores foi revogado, sendo o agravo neste ponto desprovido e transitado em julgado. Ademais, cabe acrescentar a ausência de prejuízos ao devedor, pois os valores bloqueados são inferiores aos da avaliação do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência (ID. Num. 212684653), interposto por
AUGUSTO FAONA,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041, manejada por
FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (Agravado)
,
MANTEVE o valor bloqueado até que seja decidido o mérito do Agravo de Instrumento n. 1025758-78.2023.8.11.0000
ou eventual decisão proferida pelo Relator.

Em síntese, busca o Agravante a reforma da decisão, alegando que “(...) conforme já apontado em sede de embargos de declaração opostos no processo de origem em epígrafe, proferida e publicada a decisão interlocutória de “ID 135584848”, o executado verificou VÍCIO a justificar a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, tendo como objeto específico a CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL CONSTADO NO APONTAMENTO DOS “MARCOS TEMPORAIS DOS ATOS PROCESSUAIS” INDICADOS NA DECISÃO ATACADA, cuja alteração ensejará a REFORMA da decisão questionada”; que “(...) diferentemente do que apontado pelo M.M. Juízo de piso, quando da realização da constrição dos valores nas contas bancárias do executado, já subsistia o deferimento da concessão do efeito suspensivo determinados nos autos executivos de origem. Assim, ao indicar que a decisão prolatada por este E. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento (AI. 1025758-78.2023.8.11.0000) tenha se dado em 17/11/2023, quando na realidade for a prolatada em 30/10/2023, de acordo com “ID 188878682” dos autos Recursais, tendo, inclusive, sido encaminhada referida decisão a aquele Magistrado em 31/10/2023, conforme “ID. 189037689” dos mesmos autos Recursais, portando, anterior ao bloqueio parcial do importe devido, incorre a decisão M. M. Juízo singular, data vênia, em ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO MARCO TEMPORAL DO ATO PROCESSUAL (DECISÃO) APONTADO DA DECISÃO RECORRIDA”.

Argumenta que “(...) caso mantenha-se a decisão nos moldes prolatados, estará o Magistrado de piso usurpando os limites da competência jurisdicional, sendo a reforma da decisão à medida mais adequada neste momento. Por fim, quanto a concordância ou não do agravado, acerca do bem indicado nos autos, como objeto para concessão do efeito suspensivo, observa-se que não se trata de matéria a ser analisada neste momento processual, ao passo que, deferida a liminar nos autos do A.I. supramencionado, a competência para o julgamento da matéria é deste E. TJMT no momento oportuno para análise do mérito recursal”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sobretudo pela demonstração da (a) anterioridade da decisão que concedeu o efeito suspensivo dos autos executivos de origem, (b) e da irregularidade na efetivação dos bloqueios dos ativos financeiros em desfavor do agravante mesmo após a data da concessão e informação ao Juízo a quo acerca do efeito suspensivo, o que impõe a correção do VÍCIO para o fim do DESBLOQUEIO IMEDIATO dos valores constritos nas contas bancárias do agravante”.

O pleito liminar foi indeferido, sendo interposto Agravo Interno, em face de tal decisão.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041, manejada por
FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (Agravado)
em face de
AUGUSTO FAONA
,
MANTEVE o valor bloqueado até que seja decidido o mérito do Agravo de Instrumento n. 1025758-78.2023.8.11.0000
ou eventual decisão proferida pelo Relator.

Pontua-se a desnecessidade de julgamento do agravo interno, tendo em vista a existência de elementos suficientes para a análise do mérito do agravo de instrumento.

Feito esse apontamento, tem-se que a pretensão do Agravante não prospera, pois não havia qualquer ilegalidade na decisão combatida, ressaltando-se que o Agravo de Instrumento n. 1025758-78.2023.8.11.0000 foi julgado por esta Primeira Câmara, mantendo-se a decisão de indeferimento de pleito liminar nos Embargos à Execução n. 1031166-24.2023.8.11.0041, interpostos na Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041. Ou seja, de que deveria ser mantida a decisão do Juízo singular, no sentido de imposição de ordem prioritária de penhora na execução, à luz do artigo 835 do CPC.

Ressalte-se que o Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000 foi julgado no sentido acima mencionado, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado.

Na decisão ficou consignado que o pleito liminar por mim deferido no referido agravo foi revogado.

Portanto, há também que ser julgado desprovido este Agravo (de n. 1011753-17.2024.8.11.0000, simplesmente porque não há irregularidade no bloqueio efetivado, à luz do artigo 835 do CPC, frisando-se que o valor bloqueado perfaz R$ 201.822,08 (valor menor que a avaliação do veículo dado em caução); e que prevalecer o valor pecuniário bloqueado, perante o bem móvel (automóvel), em razão da ordem de preferência

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024